Tribunal: TJSP
Processo: 1504183-70.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Procuradoria Geral de Justiça que aponta omissão. Pedido de recrudescimento da basilar – Incursão no artigo 155, §4o, I e IV do Código Penal. Subtração de objetos do interior de residência, mediante rompimento de obstáculos e concurso de pessoas – Dupla qualificação do crime de furto. A primeira qualificadora se presta a configurar o tipo penal incriminador derivado,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Procuradoria Geral de Justiça que aponta omissão. Pedido de recrudescimento da basilar – Incursão no artigo 155, §4o, I e IV do Código Penal. Subtração de objetos do interior de residência, mediante rompimento de obstáculos e concurso de pessoas – Dupla qualificação do crime de furto. A primeira qualificadora se presta a configurar o tipo penal incriminador derivado, enquanto as outras servem como circunstância judicial desfavorável – Omissão sanada. Redimensionamento das penas. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1504183-70.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado PABLO
FERNANDO OLIVEIRA, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504183-70.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 919
2
Embargos de Declaração 1504183-70.2019.8.26.0196/50000
Embargantes: D. PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Embargada: 8a Câm. Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: PABLO FERNANDO OLIVEIRA
Comarca: Franca
Voto no 919
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Procuradoria Geral de
Justiça que aponta omissão. Pedido de recrudescimento da
basilar Incursão no artigo 155, §4o, I e IV do Código Penal.
Subtração de objetos do interior de residência, mediante
rompimento de obstáculos e concurso de pessoas Dupla
qualificação do crime de furto. A primeira qualificadora se
presta a configurar o tipo penal incriminador derivado,
enquanto as outras servem como circunstância judicial
desfavorável
Omissão sanada. Redimensionamento das
penas. EMBARGOS ACOLHIDOS.
PABLO FERNANDO OLIVEIRA, pela sentença de fls.
184/189, foi condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima do dia-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
pagamento de 10 dias-multa, por ter infringido o artigo 155, § 4o, inciso I e IV, do
Código Penal.
Em suas razões (fls. 196/202), o órgão acusatório insurgiu-
se quanto à procedência parcial da ação penal; pugnando pelo reconhecimento da
prática do crime previsto no artigo 244-B do ECA (Lei 8069/90), com consequente
recrudescimento das reprimendas e regime prisional.
Esta Egrégia Oitava Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, por votação unânime, deu provimento ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para, reconhecendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504183-70.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 919
3
prática, em concurso material, do delito previsto no artigo 244-B do ECA: (i) readequar
as penas de PABLO FERNANDO OLIVEIRA para 03 (três) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa; (ii) fixar o regime aberto; e (iii) substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade
e pagamento de 10 dias-multa, à razão unitária mínima.
Opõe a PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em
favor do Ministério Público (fl. 01), alegando omissão no julgado à medida que não
apreciada uma das teses aventadas nas razões de apelo (fls. 196/202) e evidenciadas no
parecer juntado (fls. 223/234). Postulou pelo recrudescimento da pena base do crime de
furto, porquanto qualificado por duas vezes, uma pelo rompimento de obstáculos e outra
pelo concurso de pessoas.
Assim, requer o embargante seja conhecido e provido o
recurso, manifestando-se explicitamente o Egrégio Tribunal acerca das matérias ora
levantadas, afastando-se assim as omissões, prequestionando os temas e regras
levantadas.
Sem que conste oposição ao julgamento virtual, os autos
vieram conclusos em 13 de agosto de 2020 (fl. 02).
É o breve relatório.
Porque tempestivos, conheço de ambos os embargos;
impondo-se o suprimento da omissão apontada.
Sobre o crime patrimonial: é certo que, no furto,
havendo mais de uma qualificadora, a primeira se presta a configurar o tipo penal
incriminador derivado, enquanto as outras servem como circunstância judicial
desfavorável.
Incide, desta maneira, tendo em vista a dupla qualificação
do crime (rompimento de obstáculos e concurso de pessoas), a exasperação da basilar
também por esta razão.
A propósito:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504183-70.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 919
4
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.
DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
AUSENTE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOS AUTOS. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
ANTECEDENTES.
EXISTÊNCIA
DE
INQUÉRITOS E PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO PATRIMONIAL. DUAS QUALIFICADORAS. UMA
VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. OUTRA PARA
TIPIFICAR A CONDUTA DELITIVA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
RECLUSIVA. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]. 5. No presente delito patrimonial, em havendo o
concurso de agentes e o rompimento de obstáculo, é possível que uma circunstância
seja utilizada para tipificar a conduta, como furto qualificado, e a outra empregada na
dosimetria da sanção, a fim de se considerar como desfavorável circunstância judicial,
acrescendo, assim, a pena-base. 6. A substituição da reprimenda reclusiva por
restritivas de direitos não se mostra possível, visto a estipulação da pena-base acima
do mínimo legal, com espeque no artigo 44, inciso III, do Código Penal. 7. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a sanção do
paciente.” (STJ, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de
Julgamento: 22/05/2014, Sexta Turma).
Assim, fixo a basilar 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e a
mantenho inalterada nas fases subsequentes, ausentes causas modificadoras.
Quanto ao delito de corrupção de menores: utilizando
os mesmos parâmetros, fixo a basilar no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, sem
alterações nas demais fases, ausentes agravantes, causas especiais de aumento e de
diminuição a influir quantitativamente na pena.
Ainda, por força do concurso material, a somatória de
ambas as penas privativas totalizaram 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504183-70.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 919
5
11 (onze) dias-multa.
No aspecto financeiro, o valor unitário do dia-multa foi
acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações documentais acerca
das condições sociais e econômicas do acusado.
No que tange ao regime, a sua determinação não está
automaticamente ligada à quantidade da pena. Ao contrário, far-se-á com observância
dos critérios previstos no Código Penal, artigo 59 conjugado com o artigo 33, § terceiro.
Tem-se por suficiente, in casu, a eleição do regime aberto,
considerando a quantidade da pena e a gravidade do crime desprovido de violência e de
ameaça, relevando ainda a primariedade e os bons antecedentes do sentenciado.
Ainda,
mesmo
após
readequada
a
reprimenda,
permanecem satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
Assim sendo, mantenho a substituição da pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo tempo da pena corpórea (na forma a ser estabelecida pelo
Juízo das execuções) e pagamento de 10 dias-multa, à razão unitária mínima.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos
para suprir a omissão apontada, readequando as penas de PABLO FERNANDO
OLIVEIRA, mantendo-se no mais o v. acórdão (fls. 238/244), comunicando-se a origem,
com urgência.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR